Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES. PREVISÃO LEGAL DE DESTINAÇÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que o contexto fático, anterior à busca pessoal, gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo.
2. A ordem de encaminhamento da arma de fogo, acessórios e munições ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, é efeito da condenação, segundo dispõe o art. 91, II, “a”, do CP, e cumprimento da determinação do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.